Tribunal: TJBA
Processo: 8012108-21.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8012108-21.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO MORATELLI EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SUPERVENIENTE EMENDA CONSTITUCIONAL 136/2025. APLICAÇÃO IMEDIATA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão proferido em apelação, alegando omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou o regime de correção monetária e juros de mora aplicável às condenações da Fazenda Pública a partir de setembro de 2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão quanto à vigência e efeitos da Emenda Constitucional nº 136/2025 no que tange à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública; (ii) verificar os critérios de atualização aplicáveis a partir da entrada em vigor da referida emenda, diante da lacuna constitucional e da nova redação conferida ao art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Configurou-se omissão no acórdão embargado quanto à superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que restringiu a aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021 aos requisitórios expedidos a partir de 10/09/2025. 5. A nova redação constitucional criou lacuna normativa quanto ao período condenatório anterior à expedição dos requisitórios, tornando necessária a integração do ordenamento jurídico mediante aplicação das normas do Código Civil. 6. Na ausência de regra constitucional ou legal específica para o período de condenação após 10/09/2025, aplica-se o art. 406, § 1º, combinado com o art. 389, parágrafo único, ambos do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelecem a Taxa Selic como índice que abarca simultaneamente correção monetária e juros de mora. 7. A existência da ADIn nº 7873 e do Tema 1.361 de Repercussão Geral, que permite alteração dos índices mesmo após o trânsito em julgado quando houver superveniência legislativa ou jurisprudencial, recomenda ressalva expressa para adequação posterior na fase de liquidação. 8. Estabeleceu-se a seguinte periodização: (i) até 08/12/2021, INPC e juros pela caderneta de poupança (Tema 905/STJ); (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, Taxa Selic integral (EC 113/2021); (iii) a partir de 10/09/2025, Taxa Selic integral (porém com fundamento no art. 406, § 1º, c/c art. 389, § único, do CC). IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. a partir de 10/09/2025, com a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, aplica-se a Taxa Selic integral como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, com fundamento no art. 406, § 1º, combinado com o art. 389, § único, do Código Civil, ressalvada adequação posterior na fase de liquidação em caso de decisão do STF ou alteração legislativa superveniente.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 100, § 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; CC, arts. 389, § único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 1.361 de Repercussão Geral; TRF-4, AC nº 50025950520234049999, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, 6ª Turma, j. 12/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8012108-21.2022.8.05.0039, sendo embargante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, embargado, Edilson Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator